Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-06.2024.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-06.2024.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAURA ALVES PIRES

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA.
NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

Palavras-chave: Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento de defesa. Decisão surpresa. Intimação para réplica. Direito à produção de provas. Audiência de instrução e julgamento. Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nulidade processual. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Síntese: A ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação e para especificar provas configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, implicando nulidade da sentença. Deve o processo retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento, com abertura de prazo para manifestação da parte autora sobre a contestação e indicação de provas. APELAÇÃO PROVIDA. ANULADA A SENTENÇA.

Processo nº: [inserir número completo dos autos]

Ano da decisão
: 2025

Súmulas e precedentes utilizados
: CPC/2015, arts. 350 e 437; TRF4, AC 5004053-68.2017.4.04.7121/RS; STJ, AgInt no AREsp 1358565/SP

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Laura Alves Pires
contra sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e, portanto, ausência de dever de indenizar.

2.

O juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido reconvencional, sob o argumento de perda superveniente de objeto, diante da improcedência da demanda principal.

3.

A autora/apelante insurge-se, preliminarmente, contra a ausência de intimação para apresentação de réplica e indeferimento de produção de provas, o que, alega, configuraria
cerceamento de defesa
e
decisão surpresa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se a ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação e especificar provas acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença prolatada pelo juízo de origem deixou de oportunizar à autora/apelante a manifestação sobre a contestação, apesar de nela constarem matérias preliminares, inclusive impugnação à legitimidade e interesse de agir, bem como juntada de documentos, o que viola frontalmente o art. 350 do CPC/2015.

4.

De igual forma, restou configurada
decisão surpresa
, uma vez que a lide foi julgada sem a devida instrução, tampouco houve análise do pedido de audiência de instrução formulado pela parte, em afronta ao princípio do contraditório substancial.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à nulidade da sentença proferida sem intimação da parte para se manifestar sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado e para especificação de provas. Nesse sentido:

“Apelação provida para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.”
(TRF-4, AC 5004053-68.2017.4.04.7121/RS, Rel. Des. ROGERIO FAVRETO, 3ª Turma, j. 05.04.2022)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido, para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, com o fim de oportunizar à parte autora a apresentação de réplica e a especificação de provas.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença proferida sem a prévia intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação que argui matérias previstas no art. 337 do CPC."

"2. A ausência de manifestação da parte quanto à produção de provas configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 350, 437, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, AC 5004053-68.2017.4.04.7121/RS, Rel. Rogério Favreto, 3ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1358565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8000470-06.2024.8.05.0173
, da Comarca de Mundo Novo, em que figuram, como Apelante,
LAURA ALVES PIRES
, e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07